Tribunal: TJMT
Processo: 1013058-88.2016.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013058-88.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Processo Administrativo Disciplinar / Sindicância, Licenciamento / Exclusão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIAS GONCALVES DE MORAES - CPF: 420.050.001-91 (APELADO), PEDRO PAULO CENTURIAO - CPF: 873.970.991-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ELIAS GONCALVES DE MORAES - CPF: 420.050.001-91 (APELANTE), PEDRO PAULO CENTURIAO - CPF: 873.970.991-49 (ADVOGADO), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (APELADO), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a, Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDOR TRANSFERIDO PARA A RESERVA REMUNERADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA COMO CONSEQUÊNCIA DA DEMISSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos anteriores e manteve decisão de demissão do servidor após transposição para a reserva remunerada, sob alegação de omissão e contradição quanto ao marco temporal do processo administrativo disciplinar e à falta de previsão legal para cassação da aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão ou contradição no acórdão embargado sobre o marco temporal da instauração do processo administrativo disciplinar e a sanção de demissão após a passagem do servidor à reserva remunerada; e (ii) apurar se existe previsão legal para a cassação de aposentadoria em decorrência de demissão por infração cometida quando o servidor estava em atividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado esclareceu que a demissão foi aplicada em razão de ato ilícito praticado pelo servidor ainda em atividade, sendo a cassação de aposentadoria consequência da demissão, não havendo contradição.

A inexistência de previsão específica para cassação de aposentadoria é suprida pela penalidade de demissão, aplicada ao servidor por falta grave cometida em atividade, que afeta seu direito à aposentadoria.

O acórdão reafirma que não há direito à restituição das contribuições previdenciárias em razão da ADPF 418/DF, conforme entendimento do STF, uma vez que essas contribuições são vinculadas ao regime contributivo geral.

A medida cautelar para suspender os efeitos do ato administrativo foi indeferida, pois não restou comprovado qualquer vício ou lesão a direito que justificasse sua concessão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A demissão de servidor, por ato praticado em atividade, implica a cassação de aposentadoria, sendo desnecessária previsão específica para tanto. 2. Não se aplica o direito à restituição de contribuições previdenciárias em decorrência de cassação de aposentadoria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º; ADPF 418/DF.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por Elias Gonçalves de Morais e pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a ação anulatória de ato administrativo c/c obrigação de fazer proposta pelo apelante Elias Gonçalves de Morais. A sentença manteve a decisão administrativa que determinou a perda da graduação do autor como militar reformado da Polícia Militar, reconhecendo, contudo, seu direito ao recebimento dos proventos da inatividade.

No recurso, o apelante Elias Gonçalves de Morais alega nulidade do Processo Administrativo Disciplinar (PAD), sob o argumento de violação ao devido processo legal e cerceamento de defesa. Sustenta que seu defensor foi impedido de acompanhar a oitiva de testemunhas domiciliadas em comarcas distintas, sem que houvesse a devida expedição de cartas precatórias para tal finalidade. Requer, assim, a anulação do PAD e a consequente reversão da perda de sua graduação, com retorno ao status quo ante (id 170511027).

Em contrapartida, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso alegando que a sentença deve ser reformada para que o autor seja privado do direito aos proventos, argumentando que a perda da graduação decorre de ato incompatível com os deveres e valores da Polícia Militar, o que justificaria a sua exclusão da folha de pagamentos. O Estado defende, ainda, a plena legalidade do procedimento administrativo, afirmando que foram respeitados, no curso do PAD, os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (id 170511032).

As contrarrazões foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso (id 170511033). Contudo, apesar de devidamente intimado, o apelante Elias Gonçalves de Morais deixou de apresentar defesa em face do recurso do Estado.

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pela não intervenção no feito (id 174562165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I
- Do recurso de apelação apresentado por ELIAS GONÇALVES DE MORAIS

Nos autos, ELIAS GONÇALVES DE MORAIS, policial militar da reserva remunerada, ajuizou ação anulatória, sustentando que o Processo Administrativo Disciplinar (PAD), instaurado para apurar infrações disciplinares, incorreu em cerceamento de defesa e outras irregularidades procedimentais. Em síntese, o apelante foi detido em 2013, na cidade de Maracaju/MS, por porte de armas e munições sem autorização, fato que ensejou a abertura de processo disciplinar pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso para averiguação de conduta supostamente incompatível com os valores e normas éticas da corporação.

No curso do processo administrativo, o recorrente apresentou defesa preliminar e arrolou testemunhas. Contudo, argumenta que, devido à distância entre o domicílio de seu advogado e o local das oitivas, foi designado defensor ad hoc para acompanhar as audiências, alegando que tal medida prejudicou sua defesa, uma vez que não foram expedidas cartas precatórias para a inquirição das testemunhas na comarca de sua residência.

A sentença proferida pelo juízo de origem afastou as alegações de nulidade, argumentando que o controle judicial se limita à legalidade dos atos administrativos, sem adentrar no mérito da decisão administrativa. Quanto ao cerceamento de defesa, entendeu-se que não houve prejuízo, pois o advogado constituído pelo autor teve ciência de todos os atos e procedimentos realizados (ID 170511026).

Diante da decisão, o recorrente requer, em apelação, a nulidade do PAD e o retorno do processo à fase de inquirição de testemunhas, com a expedição de carta precatória para que o defensor constituído possa exercer plenamente a defesa.

O recorrente alega cerceamento de defesa no PAD, uma vez que suas testemunhas, domiciliadas em comarcas diversas, foram ouvidas sem a expedição de cartas precatórias, sendo acompanhadas por defensor ad hoc designado pela Administração.

No entanto, ao analisar os elementos dos autos, verifico que o procedimento adotado, com a nomeação de defensor ad hoc para a oitiva de testemunhas, possui respaldo legal, pois a ausência de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não constitui, por si só, nulidade. Conforme o princípio do “pas de nullité sans grief” (não há nulidade sem prejuízo), a nulidade demanda demonstração de prejuízo concreto, o que não se verifica neste caso, uma vez que o recorrente foi regularmente notificado e teve plena ciência dos atos praticados no processo, com efetiva possibilidade de defesa.

Mesmo as nulidades absolutas exigem demonstração de prejuízo efetivo para serem acolhidas. Ademais, o PAD seguiu os parâmetros estabelecidos na legislação estadual pertinente, observando-se o devido processo legal.

A pena de perda da graduação foi fundamentada nas infrações apuradas e conforme o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. A sanção foi aplicada em decorrência de conduta considerada incompatível com os deveres militares, caracterizando violação à moralidade e à hierarquia. Assim, não cabe ao Judiciário interferir nas sanções disciplinares regularmente aplicadas pela Administração, desde que respeitados os preceitos legais, o que ocorreu no presente caso.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto por Elias Gonçalves de Morais.

II -
Do recurso de apelação apresentado pelo ESTADO DE MATO GROSSO

O Estado de Mato Grosso sustenta que a perda da graduação do autor ocorreu em conformidade com o devido processo legal e que, após a perda, o autor não teria mais direito aos proventos da inatividade. Argumenta que o processo administrativo respeitou todos os trâmites legais e que a exclusão dos proventos constitui consequência lógica da sanção de perda da graduação.

No caso, o apelado ELIAS GONÇALVES DE MORAIS, militar reformado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, ajuizou ação anulatória do ato administrativo que determinou a perda de sua graduação militar, alegando vícios procedimentais, especialmente cerceamento de defesa.

Conforme consta dos autos, o PAD foi instaurado após o apelado ter sido preso em flagrante em 02/10/2014, no município de Maracaju/MS, pelo porte de armas e munições, conforme documentos anexos que detalham o material apreendido (ID 170510985 e seguintes). O processo disciplinar foi conduzido para apurar infrações que violariam os preceitos éticos e morais da corporação, conforme o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar de Mato Grosso (Decreto Estadual nº 1.329/78) e demais normas pertinentes.

Durante a tramitação do PAD, o apelado foi representado por advogado, que arrolou testemunhas em comarcas distintas. O Estado nomeou um defensor ad hoc para acompanhar a oitiva das testemunhas devido à ausência do advogado constituído. O apelado sustenta que essa medida prejudicou sua defesa.

O juízo de primeiro grau, ao analisar as alegações e provas apresentadas, julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o direito ao recebimento dos proventos da inatividade, mas rejeitou o pedido de nulidade do processo administrativo, por entender que não houve cerceamento de defesa nem prejuízo concreto ao apelado.

Embora a perda da graduação seja uma sanção administrativa que afeta o status hierárquico, não implica, por si só, a supressão de direitos previdenciários acumulados. A sentença de primeira instância observou corretamente o entendimento segundo o qual a aposentadoria é um direito patrimonial consolidado, não sendo automaticamente revogada pela perda da graduação.

Essa interpretação visa garantir a segurança jurídica e a proteção previdenciária, respeitando o devido processo legal e evitando sanções excessivamente gravosas.

Ante o exposto, nego provimento aos recursos de apelação interpostos por Elias Gonçalves de Morais e pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se a sentença que reconheceu o direito do autor aos proventos da inatividade, indeferindo, contudo, o pedido de nulidade do processo administrativo disciplinar.

Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da causa ou do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §3º, do CPC, com repartição proporcional entre as partes, conforme já determinado pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024